Tribunal: TJDFT
Processo: 0735357-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735357-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIDIA SHIMOE SCAGLIA ROSA APELADO: VOLKO TELECOM DO BRASIL LTDA D E S P A C H O A gratuidade de justiça foi indeferida em decisão de ID 69010536 em face da qual, a apelante não interpôs o recurso cabível, assim, ausente qualquer informação sobrea alteração da situação financeira, preclusa a oportunidade de discussão. Intime-se a parte apelante a juntar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 21 de fevereiro de 2025 16:37:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador